Tribunal: TJDFT
Processo: 0048075-47.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0048075-47.2013.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: PAULO TASSE DE SOUZA DESPACHO Esta Presidência negou seguimento ao recurso especial (ID 12883337) e indeferiu o processamento do recurso extraordinário (ID 12883328) interpostos pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à respectiva Corte Superior. O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos, tendo em vista o decidido no RE 892.238 (Tema 908). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que este feito trata da inclusão de horas extras habituais nos cálculos da aposentadoria complementar do participante de plano de previdência privada, e não da natureza jurídica de parcelas pagas pelo empregador para fins de cálculo de contribuição no Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031